Tribunal: STF
Processo: AI 833489
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Agravo Regimental em agravo de instrumento. 2. Convenção de condomínio. Forma de cálculo do valor de cotas condominiais. 3. Interpretação de cláusulas contratuais. 4. Análise de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. 5. Incidência das Súmulas 279 e 454. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.